Tribunal: STF
Processo: RE 134583
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
E  M E N T A: Execução promovida pela Fazenda estadual,
perante   a  Justiça   local:   intervenção  de   autarquia  federal:
competência  para o julgamento  de recursos  das decisões de primeira
instância.
              1.     Sob   o   regime   constitucional   anterior,  a
competência  recursal  do  extinto   Tribunal  Federal  de  Recursos,
prevista  no art. 126 (redação  dada pela EC 7/77), condicionava-se a
que  a causa  decidida pelo  Juiz local  houvesse sido promovida pela
União, suas autarquias ou empresas publicas.
              2.    Tratando-se de  incidente suscitado por autarquia
federal  nos autos  da execução  promovida  pela Fazenda  estadual, a
competência  recursal era do  Tribunal local, advindo, dai a nulidade
da decisão recorrida.
              3.   RE conhecido e provido, determinada a devolução do
agravo  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  de  Janeiro,  que  detem,
atualmente, a competência para o seu julgamento.